Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O efeito material da revelia se consubstancia na presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor na petição inicial, admitindo prova em contrário. 1.1. Não conduz necessariamente à procedência do pedido requerido pelo autor, tampouco dispensa a instrução do feito, caso o magistrado entenda necessário. 1.2. Na hipótese, o Juízo a quo decretou a revelia e, ao sentenciar o feito, o magistrado fundamentou sua tese nas provas constantes no processo, bem como na legislação pertinente. 1.3. As alegações do demandante não foram consideradas absolutas, haja vista que a fundamentação está clara e foi lastreada na legislação aplicável ao caso.
2. A Ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, pois não demonstrou, tempestivamente, a ausência de nexo de causalidade entre os serviços por ela prestados e o alegado prejuízo sofrido pelo consumidor.
3. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.